Tribunal: TJSP
Processo: 1027028-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Admissibilidade do desconto de parcelas estipuladas em contrato de empréstimo, mas limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Consideração de que, para a apuração da base de cálculo do salário líquido do autor deverá ocorrer a dedução apenas do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Limitação dos descontos que

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Admissibilidade do desconto de parcelas estipuladas em contrato de empréstimo, mas limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Consideração de que, para a apuração da base de cálculo do salário líquido do autor deverá ocorrer a dedução apenas do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Limitação dos descontos que não inibe os efeitos da mora em relação aos valores não adimplidos, que poderão ser cobrados por outros meios. Descabimento do pleiteio de devolução dos valores descontados, porque em harmonia com o que foi convencionado pelas partes, de sorte que de danos morais também não há se cogitar na espécie. Recurso interposto pelo réu conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido. Recurso manifestado pelo autor improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, improvido o recurso manifestado pelo autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027028-
90.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDUARDO
RODRIGUES SARAIVA, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, improvido o
recurso manifestado pelo autor, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Aplicada a
técnica do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto vencido o 2o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37579
APELAÇÃO N. 1027028-90.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FABRICIO STENDARD
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: EDUARDO RODRIGUES
SARAIVA E BANCO DO BRASIL S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
revisional.
Admissibilidade do desconto de parcelas estipuladas em
contrato de empréstimo, mas limitados a montante nunca
superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário.
Consideração de que, para a apuração da base de cálculo
do salário líquido do autor deverá ocorrer a dedução
apenas do imposto de renda e da contribuição
previdenciária. Limitação dos descontos que não inibe os
efeitos da mora em relação aos valores não adimplidos, que
poderão ser cobrados por outros meios. Descabimento do
pleiteio de devolução dos valores descontados, porque em
harmonia com o que foi convencionado pelas partes, de
sorte que de danos morais também não há se cogitar na
espécie. Recurso interposto pelo réu conhecido em parte e,
nesta, parcialmente provido. Recurso manifestado pelo
autor improvido.
Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo réu, improvido o
recurso manifestado pelo autor.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra a r. sentença de fls. 131/135 e 152, de relatório adotado, que, em ação
declaratória e indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que o banco vem
realizando descontos em sua conta corrente, sem prévio aviso, apropriando-se do seu
salário, como uma penhora extrajudicial, o que é vedado em nosso ordenamento
jurídico. Pondera que passou meses sem receber salário em razão de tal atitude do
banco. Postula a restituição dos valores debitados em sua conta, no importe de R$
5.524,43, por se tratar de verba de natureza alimentar. Enfatiza que o dano moral está
caracterizado, porquanto foi privado de sua remuneração, pleiteando que a indenização
seja fixada em R$ 14.310,00.
Em seu recurso, aduz o banco, em resumo, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da relação processual, porquanto incumbe à empregadora a
gestão dos pagamentos mensais e dos descontos em folha de pagamento. Acrescenta
que a petição inicial é inepta, visto que o pedido deduzido é genérico. Pondera que os
contratos foram livremente firmados pelas partes, argumentando que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renovação e a antecipação do 13o salário possuem débito em conta corrente e não em
folha de pagamento. Assevera que não tem responsabilidade pelo superendividamento
do recorrido, descabida qualquer limitação dos descontos dos empréstimos realizados.
Aduz que, no momento da contratação do empréstimo consignado, vigia o Decreto
Estadual n. 61.470/2015, que autorizava descontos de até 40% dos rendimentos do
servidor. Postula que seja reconhecida a possibilidade de cobrança do saldo
inadimplido, com incidência dos encargos de mora e inscrição do nome do autor em
cadastro de inadimplentes. Requer a redução do valor da multa imposta, porquanto
muito elevado e resultará em enriquecimento indevido da parte contrária.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o do autor,
preparado o do banco, e foram respondidos.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória em que
postula o autor a limitação dos descontos das prestações convencionadas em contratos
de empréstimo celebrados pelas partes, com desconto em sua folha de pagamento e
conta corrente, a importe correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para limitar
os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, rejeitado o pleito indenizatório.

Recurso interposto pela instituição financeira.
Carece o banco de interesse recursal no que pertine aos contratos
de mútuo comum e de adiantamento de 13o salário celebrados pelas partes, porquanto
do julgado de primeiro grau não foi desfavorável aos seus interesses nestes capítulos,
tanto é que o dispositivo da sentença é claro ao limitar os descontos apenas referentes ao
contrato de empréstimo consignado número 888083404, mantidos os descontos
relativos aos demais ajustes, na forma pactuada (fls. 134).
E a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela
instituição financeira não vinga, pois, conquanto não se olvide do princípio da força
obrigatória dos contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder
Judiciário se constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o
controle judicial voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível
a modificação de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das
partes contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por
abusivas, descabido o argumento de que comando judicial neste sentido possa importar
em violação ao ato jurídico perfeito. Ademais, o pedido é claro e veio consubstanciado
em postulação de limitação dos descontos dos valores das prestações convencionadas
em contratos de mútuo em 30% dos rendimentos líquidos do autor, inexistindo na
petição inicial a mácula apontada pela casa bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, conquanto não se olvide do princípio da força obrigatória dos
contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder Judiciário se
constatado desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o controle judicial
voltado ao restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível a modificação
de suas cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das partes
contratantes, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por abusivas, o
que não importa em violação ao ato jurídico perfeito.
Também não se justifica a alegação da casa bancária em relação à
responsabilidade do empregador pela limitação dos descontos, haja vista que os
contratos que geraram os descontos impugnados foram celebrados pelas partes, que
solicitou as deduções convencionadas na folha de pagamento do tomador dos
empréstimos, de modo que, na dinâmica da operação financeira em exame, o
empregador tão somente deu cumprimento ao contrato bancário, por solicitação do
banco, não lhe cabendo interferir no vulto das deduções pactuadas.
Isto assentado, bem é de ver que, ainda que tenha sido ajustada
cláusula que autoriza lançamentos a débito, em folha de pagamento das parcelas de
contratos bancários celebrados pelas partes, o certo é que tais estipulações importaram,
no caso de que ora se cuida, em exagerada vantagem ao banco, ocasionando
desequilíbrio na relação contratual, tanto é que os descontos alcançam montante
expressivo dos vencimentos percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe, como é
natural, sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão pela qual, de
rigor era mesmo a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do tomador
do empréstimo.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter o empréstimo ora
focalizado, beneficiou-se o mutuário de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, não vinga o pleito recursal deduzido pelo banco no
sentido da reforma da sentença que limitou os descontos a importe nunca superior a
30% dos rendimentos líquidos do autor, deduzido do bruto apenas os descontos legais,
ou seja, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, considerada, para tanto,
em especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para justificar a
colimada limitação.
Cumpre destacar que, no que diz respeito aos efeitos da mora,
uma vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha de
pagamento de valor que desborde o determinado, não neutralizando os efeitos da mora
nem importando em vedação à cobrança por outros meios das diferenças de valores das
prestações inadimplidas e validamente estabelecidas em contratos de mútuo ou, mesmo,
a inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em caso
de inadimplemento.
E a multa no valor de R$ 1.000,00, por evento de
descumprimento, não se afigura excessiva, mesmo porque se cuida aqui de poderosa
instituição financeira e a expressão monetária que dela aflora retrata tão somente o seu
poder de coerção, gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da determinação
judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou
de não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto, justamente
porque tem caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o devedor cumpra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação na forma específica. O valor alto deve ter potencialidade para inibir o
devedor, fazendo com que prefira cumprir a obrigação na forma específica a pagar a
multa” (TJSP, AC 128244-4/1, Rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 22/08/2002),
mesmo porque, “ao contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação
para o valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o
devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém de cumprir a sentença.” (STJ,
REsp 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17/03/98).
Bom é ratificar, por fim, que a limitação de descontos de que ora
se cogita é pertinente tão somente ao contrato de empréstimo consignado, com desconto
em folha de pagamento, como expressamente delineado na r. sentença, à falta de recurso
do autor contra este capítulo do julgado de primeiro grau.
Recurso interposto pelo autor.
Faz-se incontroverso nos autos que o autor recebeu os valores
disponibilizados pela instituição financeira, por força das operações força das operações
financeiras em exame nesta causa, sendo então indisputável o dever do mutuário de
satisfazer a obrigação correspondente. Bem por isso, tem-se que não praticou o banco
ilícito algum, de sorte que a providência consubstanciada no desconto das parcelas
estipuladas nos contratos de empréstimo validamente celebrados pelas partes, seja em
folha de pagamento, seja em conta corrente, não configurou danos morais indenizáveis,
preservado, de igual modo e pelos mesmos fundamentos, o reconhecimento da
improcedência do pedido inicial em relação ao pleito de restituição de valores.
Cumpre acrescer, no que tange ao pedido de restituição de valores
pagos, que razão alguma assiste à parte ativa também nesta passagem, haja vista que, no
momento em que efetuados os descontos impugnados, não havia sido reconhecida
judicialmente, por decisão definitiva, a inadmissibilidade de questionados descontos,
nos moldes em que efetuados, em folha de pagamento e/ou conta corrente do tomador
do empréstimo, a evidenciar o descabimento de aludida postulação, até porque,
consoante assinalado, agiu a instituição financeira em absoluta consonância com o que
foi estipulado no contrato de mútuo em exame.
Dispositivo.
Em suma, acolho em parte o recurso interposto pela instituição
financeira para facultar-lhe a cobrança por outros meios das diferenças de valores das
prestações inadimplidas, ou seja, das importâncias que desbordarem o desconto de 30%
das parcelas autorizado, preservada a r. sentença, no mais, por seus fundamentos e pelos
ora delineados. Majoro os honorários devidos ao advogado do réu para 11% sobre a
mesma base de cálculo adotada na r. sentença, elevada a verba honorária devida ao
advogado do autor para R$ 1.200,00, observado, em relação à parte ativa, o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso interposto pelo réu, improvido o recurso manifestado pelo autor.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027028-90.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Eduardo Rodrigues Saraiva
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 34.740
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise dos extratos de operação
(fls. 26/27, 28/29 e 30), dos extratos de conta corrente (fls. 31/38) e dos
demonstrativos de pagamento (fls. 39/45), depreende-se que as partes
celebraram dois contratos de empréstimo comum, cujas parcelas são
debitadas em conta corrente, e um contrato de empréstimo consignado,
cujas parcelas são descontadas em folha e em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, no que tange aos contratos de
empréstimo comum, não há como incidir a limitação pleiteada, pelos
fundamentos acima expostos.
Entretanto, quanto ao contrato denominado
“empréstimo consignado”, as respectivas prestações devem se submeter à
limitação legal, mesmo aquelas debitadas em conta corrente, sob pena de
se estar chancelando clara tentativa de burla ao sistema.
Em suma: a sentença deverá ser mantida nos
exatos termos em que prolatada.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação do autor, conhece em parte da apelação interposta pelo réu e, na
parte conhecida, nega provimento ao recurso.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
102BE4B5
9
19
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
9991C4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027028-90.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.